Tribunal: TJSP
Processo: 2180281-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Fiadores em contrato de locação. Locatária que é pessoa jurídica, em recuperação judicial. Irrelevância da novação dos débitos (lei 11.101/05, 59, "caput") em relação aos fiadores e demais coobrigados (mesma lei, 49, § 1o). Novação restrita à empresa recuperanda, conservada a autonomia do crédito em relação aos coobrigados, fiadores e

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Fiadores em contrato de locação. Locatária que é pessoa jurídica, em recuperação judicial. Irrelevância da novação dos débitos (lei 11.101/05, 59, "caput") em relação aos fiadores e demais coobrigados (mesma lei, 49, § 1o). Novação restrita à empresa recuperanda, conservada a autonomia do crédito em relação aos coobrigados, fiadores e avalistas. Art. 49, § 1o, lei 11.101/2005. Súmula 581 do STJ. Agravo improvido.